Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110111756APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE DA DIREÇÃO. INFLUÊNCIA SUBSTÂNCIA ALUCINÓGENA. COMPORTAMENTO ALTERADO. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIREÇAO. EXCESSIVIDADE DO PRAZO. MINORAÇÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ré condenada por infringir o artigo 302, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, por atropelar mulher, depois de perder o controle do veículo que conduzia sob a influência de “chá do Santo Daime”.
2. A materialidade e a autoria no delito de trânsito restam demonstradas pelos documentos e, sobretudo pelas declarações do socorrista e do enfermeiro que prestaram os atendimentos iniciais no sentido de que a condutora do veículo apresentava comportamento alterado e que teria afirmado em inúmeras vezes a prévia ingestão do denominado chá do “Santo Daime”, configurando-se a conduta imprudente da motorista.
3. Assim, a condutora agiu sem as devidas cautelas indispensáveis à segurança do trânsito, máxime porque conduziu veículo sob influência de substância psicoativa, inobservando o dever de cuidado objetivo. O homicídio culposo ocorre quando o agente causa a morte de alguém por procedimento imprudente.
4. Consonante compreensão firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). Por outro lado, revelando-se exasperado o período da pena acessória, cabível a minoração pleiteada pela defesa.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.